Tribunal: CARF
Processo: 10380.004575/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.004575/2009-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.207 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
JUAREZ MORAIS CHAVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA GRAVE.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63.
Comprovação do direito à isenção através da apresentação de Laudo Oficial em
sede de recurso voluntário.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer a isenção dos rendimentos recebidos
do INSS no valor de R$16.163,15.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.004575/2009-74
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.207 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.004575/2009-74

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 79 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 66 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 56 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata este processo administrativo de Notificação de Lançamento, no
2007/603405008732008, expedida em 11/02/2008, relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física – IRPF, códigos de receita 2904 e 0211, exercício 2007, ano-calendário 2006, ...
Os valores apontados decorrem da seguinte infração: I) Omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica.
Conforme a autoridade fiscal, confrontando o valor dos rendimentos tributáveis
recebidos de pessoa jurídica declarados com o valor dos rendimentos informados pelas
fontes pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), para o
titular e/ou dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos h tabela
progressiva, no valor de R$ 37.277,17 (CEF: R$ 21.114,02 + INSS: R$ 16.163,15).
Como enquadramento legal são citados, entre outros, os seguintes dispositivos: arts. 8°,
9°, 10 a 30 e §§, da Lei n° 7.713, de 1988; arts. 1° a 30 da Lei n° 8.134, de 1990; arts.
5°, 6° e 33 da Lei n° 9.250, de 1995; arts. 1° e 15 da Lei no 10.451, de 2002, e arts. 43 a
45, 47, 49 a 53 do Regulamento de Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000,
de 1999.
O contribuinte contestou a Notificação de Lançamento, no 2007/603405008732008 por
meio de Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL em 17/03/2008. Sua
apreciação ocorreu em 25/02/2009, ocasião em que foi indeferida (fls. 8 e 9).
Cientificado em 09/03/2009, fl. 55, o contribuinte apresentou, em 08/04/2009, a
impugnação às fls. 3 a 5, acompanhada dos documentos às fls. 6 a 54, alegando, em
síntese, que:
( Foi notificado do Lançamento Suplementar da declaração de Imposto de Renda
exercício 2007 ano base 2006, sob a alegação que havia omissão de rendimentos
recebidos de Pessoas Jurídicas, confrontados com as informações pelas fontes
pagadoras em DIRF, conforme está demonstrado na descrição dos fatos e
enquadramento legal da referida notificação;
( Na verdade, o requerente ao analisar tais demonstrativos e a documentação, verificou
que não omitiu tais rendimentos, pois na verdade todos estão contidos na declaração
apresentada, o que ocorreu foi que da análise feita pela Receita Federal não verificou
que os rendimentos supostamente omitidos são rendimentos isentos e não tributáveis,
houve apenas um engano do contribuinte quanto ao Rendimento da CEF no valor de R$
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.207 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.004575/2009-74

21.114,02 (vinte hum mil, cento e quatorze reais e dois centavos), com retenção de
IRRF de 633,42 (seiscentos e trinta e três reais e quarenta e dois centavos), que
considerou como Rendimento com Tributação Exclusiva, quando na verdade trata-se de
Rendimento Isento e não Tributado (Liberação de FGTS), o outro Rendimento do INSS
o valor correto é R$ 21.898,86 (vinte e hum mil, oitocentos e noventa e oito reais e
oitenta e seis centavos) e não o valor demonstrado na DIRF pela fonte pagadora, valor
este devidamente declarado como Proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia
grave, juntamente com os rendimentos da CAPEF no valor de R$ 95.822,52 (noventa e
cinco mil, oitocentos e vinte dois reais e cinqüenta e dois centavos), totalizando R$
117.721,38 (cento e dezessete mil, setecentos e vinte e hum reais e trinta e oito
centavos);
( A Notificação de Lançamento não procede, até porque, tendo em vista o IRRF feito
pela CEF acima descrito, o Imposto a Restituir do Declarante, passou de R$ 2.317,06
(dois mil trezentos e dezessete reais e seis centavos) para R$ 2.950,48 (dois mil,
novecentos e cinqüenta reais e quarenta e oito centavos), conforme Demonstrativo de
Apuração do Imposto Devido de acordo com a Declaração devidamente retificada em
anexo;
( Estranha a não aceitação da Revisão de Lançamento, uma vez que comprovado foi,
que os rendimentos obtidos do INSS são Isentos desde o ano de 2004, inclusive a Caixa
de Previdência do BNB incorporados desde aquele ano como proventos isentos, pois
todos os Laudos daquela época atestam que o solicitante é portador de insuficiência
coronária, inclusive Laudo do Hospital Universitário Walter Cantidio e demais
instituições médicas (laudos anexos).. Outro fato estranho é alegação que não foi
comprovado os Rendimento da Liberação do seu FGTS pela Caixa Econômica Federal,
pois ali estava tal comprovante, que segue também anexo.
Ao final, o impugnante requer seja julgada procedente a presente defesa,
conseqüentemente seja retificada a Notificação de Lançamento em referência.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
A isenção dos proventos de aposentadoria e os valores recebidos a título de pensão
percebidos pelos portadores de moléstias previstas na legislação tributaria se aplica: a
partir do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão; do mês da emissão do
laudo ou parecer que reconhecer a moléstia ou da data em que a doença foi contraída,
quando identificada no laudo pericial, se esta for contraída após a aposentadoria,
reforma ou pensionamento.
MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
A condição de portador de moléstia grave, enumerada na legislação de regência, deve
ser comprovada mediante apresentação de laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devendo, no caso
de moléstias passíveis de controle, ser fixado o prazo de validade do laudo pericial,
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/11/2013 (e-fls. 75), o sujeito
passivo interpôs, em 19/12/2013 (e-fl. 79), Recurso Voluntário, alegando a improcedência
decisão recorrida, reiterando seus argumentos impugnatórios acerca de portabilidade de moléstia
grave e clamando pela apreciação do laudo médico ora apresentado (e-fl. 82). Aponta que já
obteve sucesso face a lançamento similar relativo a ano calendário diverso (e-fls. 84 e ss).
É o relatório.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.207 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.004575/2009-74

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre constatação de Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica no valor de R$37.227,17.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Em continuidade, para apreciação do direito à isenção de imposto de renda
sobre rendimentos de pessoas físicas portadoras de moléstia grave, deve-se citar a legislação
vigente à época dos fatos (art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, com a nova redação dada
pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 1992, e artigo 30 da Lei no 9.250, de 1995), abaixo colacionada:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
sem serviços, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995) (ora destacado)
Neste diapasão, destaque-se a súmula CARF no 63, de observância obrigatória por
este Colegiado:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Portanto, para reconhecimento da isenção pleiteada, é necessária a comprovação
da existência de duas condições concomitantes: (i) que os rendimentos sejam oriundos de
aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de uma das patologias
previstas pela legislação de regência atestado em laudo médico que cumpra os requisitos legais.
Complemente-se indicando que de acordo com o §5o art. 39 do Regulamento do
Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999), a data de início da isenção é a data do laudo pericial,
ou a data de diagnóstico da doença, quando indicada no laudo. In verbis:
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.207 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.004575/2009-74

II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
(ora destacado)
E não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Em relação aos rendimentos recebidos do Instituto Nacional do Seguro Social,
a primeira condição para reconhecimento da isenção pode ser reiterada pela apresentação do
documentos relativo a rendimentos recebidos no ano calendário sob escrutínio, juntado em fase
impugnatória aos autos (e-fls. 42), onde se verifica que tratam-se de rendimentos relativos a
aposentadoria por tempo de serviço.
Quanto à segunda condição para reconhecimento, o novo laudo ora apresentado
(e-fl. 82), que pode, na espécie, ser conhecido com relativização de sua preclusão, com base no
disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visa à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória, cumpre os
requisitos legais necessários para seu aceite como comprovação do acometimento por moléstia
grave definida legalmente desde momento anterior ao ano calendário sob análise.
Dessa forma, de bom alvitre reconhecer como isentos os rendimentos recebidos
pelo recorrente do INSS que foram lançados como tributáveis na Notificação de Lançamento
no montante de R$16.163,15.
Já quanto aos rendimentos considerados como tributáveis recebidos da Caixa
Econômica Federal, que não se tratam de aposentadoria, reforma ou pensão, nada a reparar na
Decisão vergastada neste quesito. Cristalinamente abordado pela Primeira Instância este tópico e
devidamente mantido o lançamento, cf. pode ser verificado através dos excertos abaixo
transcritos do voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
....
Em outro giro, embora sustente que houve apenas um engano quanto ao Rendimento da
CEF no valor de R$ 21.114,02 (vinte hum mil, cento e quatorze reais e dois centavos),
com retenção de IRRF de 633,42 (seiscentos e trinta e três reais e quarenta e dois
centavos), que se trataria na verdade de Rendimento Isento e não Tributado (Liberação
de FGTS), os documentos juntados à fl. 54, que apontam o valor de R$ 21.114,02, não
comprovam essas alegações. Em adição, a DIRF apresentada pela CEF aponta que tais
rendimentos são tributáveis e decorrem de ação judicial (código de receita: 5928). Nesse
caso, de acordo com o Mafon 2007, o imposto será considerado antecipação do devido
na declaração de rendimentos da pessoa física e tem por fato gerador o auferimento de
rendimentos, em cumprimento de decisão da Justiça Federal, mediante precatório ou
requisição de pequeno valor. Portanto, também não se comprovam as alegações da
impugnante neste ponto.
...
Dessa forma, neste quesito, mantém-se o lançamento por omissão de
rendimentos recebidos da Caixa Econômica Federal no valor de R$21.114,02.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida e
reconhecimento parcial da pretensão recursal, no sentido de considerar os rendimentos recebidos
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.207 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.004575/2009-74

do INSS no montante de R$16.163,15 como isentos, por cumprimento dos requisitos de isenção
por portabilidade de moléstia grave.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
reconhecer a isenção dos rendimentos recebidos do INSS no valor de R$16.163,15.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 100
DF CARF MF
Original